Tribunal: TJSP
Processo: 2015353-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. Primariedade e bons antecedentes. Mandado de prisão cumprindo 21 (vinte e um) anos após a suposta prática delitiva. Paciente que não se envolveu em outros delitos. Localização e citação pessoal que esvaziam os fundamentos pelos quais a prisão foi decretada. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar. Prescindível, ainda, a imposição de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. Primariedade e bons antecedentes. Mandado de prisão cumprindo 21 (vinte e um) anos após a suposta prática delitiva. Paciente que não se envolveu em outros delitos. Localização e citação pessoal que esvaziam os fundamentos pelos quais a prisão foi decretada. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar. Prescindível, ainda, a imposição de medidas cautelares alternativas. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000344974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015353-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante CARMINDA ANTONIO MENDES ROCHA e Paciente JOSE ANTONIO
ALVES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONCEDERAM a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e
conceder a liberdade provisória; vencido o Rel. Sorteado, que denegava a ordem, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28355
Habeas Corpus no: 2015353-51.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Carminada Antônio Mendes Rocha
Paciente: José Antônio Alvez Batista
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
Primariedade e bons antecedentes. Mandado de prisão
cumprindo 21 (vinte e um) anos após a suposta prática delitiva.
Paciente que não se envolveu em outros delitos. Localização e
citação pessoal que esvaziam os fundamentos pelos quais a
prisão foi decretada. Caso concreto não impõe a necessidade de
segregação cautelar. Prescindível, ainda, a imposição de
medidas cautelares alternativas. ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JOSÉ ANTONIO ALVES BATISTA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos, da 1a Vara
do Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, sob a alegação de estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção da
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da
decisão coatora ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e a carência de fundamentação idônea, salientando ser o
paciente possuidor de bons antecedentes, família constituída e domicílio
fixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postula, destarte, o deferimento de medida liminar, e a
posterior confirmação desta, para que seja revogada a prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 20/22).
A autoridade impetrada prestou as informações (fls.
24/25) e, em seu parecer (fls. 28/33), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Devidamente processado o presente writ, a ordem deve
ser concedida.
Exsurge dos autos (fls. 4/28) que, em 4 de março de
1998, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput, c.c. art.
14, inciso II, ambos do Código Penal.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, no dia 3 de março de 1997, por volta de 18h30, na
Av. Castelo Branco, 99, Jardim T.V., em Ferraz de Vasconcelos, o ora
paciente, JOSÉ ANTÔNIO, agindo com animus necandi, desferiu golpes
de punhal contra a vítima Raimundo Paulo da Silva, não tendo consumado
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o paciente devia cerca de R$ 57,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ofendido, em razão de compras realizadas no estabelecimento comercial
de propriedade deste. Após ser cobrado para saldar o débito, JOSÉ
ANTÔNIO dirigiu-se, na data dos fatos, ao referido estabelecimento, onde
Raimundo, que estava de saída, pediu para que ele "acertasse as contas"
com sua esposa.
No momento em que a vítima se retirava do local, foi
surpreendida pelo paciente que, munido de um punhal, passou a desferir
golpes em seus braços, costas e abdômen, produzindo-lhe ferimentos,
enquanto dizia "você vai receber este dinheiro no inferno". O ofendido
logrou êxito em desvencilhar-se de JOSÉ ANTÔNIO, ocasião em que o
punhal caiu no chão e veio se quebrar, tendo o paciente se evadido, em
seguida.
Com o recebimento da denúncia, foi designada
audiência de instrução e determinada a citação pessoal do paciente, que
não foi localizado e, em consequência, foi determinada a sua citação
edilícia, sendo suspensos, posteriormente, o processo e o curso do prazo
prescricional.
Em 15 de julho de 1998, foi decretada a prisão
preventiva do paciente, por conveniência da instrução criminal, cumprindo-
se o mandado de prisão em 25 de janeiro de 2020.
A defesa postulou, na origem, a revogação da
segregação cautelar, pleito indeferido pela autoridade impetrada, em 31 de
janeiro p.p., para a garantia da ordem pública e por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução processual, tendo o magistrado ressaltado o fato de JOSÉ
ANTÔNIO ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática delitiva,
sendo localizado somente 21 anos depois.
Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), verifica-se que JOSÉ ANTÔNIO é primário e
possuidor de bons antecedentes. Além disso, possui residência (fls. 13) e
emprego fixos (fls. 14/18) e família constituída.
A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada
na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante
da gravidade abstrata do crime, sem fundamentação concreta e
contemporânea a respeito da sua necessidade.
Assim, considerando que já houve a citação do
paciente, e que este, em 21 (vinte e um) anos, não se envolveu em outras
práticas criminosas, verifico não persistir justificativa para a custódia
cautelar, medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em
que, comprovado o fumus comissi delicti e presentes indícios suficientes de
autoria, haja, no mínimo, indicativo demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do
processo ou à ordem pública.
Portanto e em tese, o paciente não apresenta grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, revelando-
se desnecessária a prisão bem como prescindível a imposição de medidas
cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas
corpus para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória.
Expeça-se alvará de soltura se por all não estiver preso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Habeas Corpus Criminal no 2015353-51.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Carminda Antonio Mendes Rocha
Paciente: Jose Antonio Alves Batista
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 22.759
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura.
Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312
do CPP. Não obstante a primariedade do paciente, deve ser
ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em homicídio tentado, perpetrado mediante golpes
de punhal contra a vítima, bem como o fato de ele ter
permanecido foragido por mais de 20 anos, afigurando-se
necessária e adequada, neste momento, a manutenção de sua
segregação preventiva, com vistas à garantia da ordem pública
e à salvaguarda da aplicação da lei penal, sendo inviável, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOSÉ ANTONIO ALVES BATISTA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes
Domingos, da 1a Vara do Foro da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente possuidor de bons antecedentes,
família constituída e domicílio fixo.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 20/22).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 24/25) e, em seu parecer (fls. 28/33), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
impetração.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 4/28) que, em 4 de
março de 1998, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121,
caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, no dia 3 de março de 1997, por volta de
18h30, na Av. Castelo Branco, 99, Jardim T.V., em Ferraz de
Vasconcelos, o ora paciente, José Antonio, agindo com animus
necandi, desferiu golpes de punhal contra a vítima Raimundo Paulo
da Silva, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua vontade.
Segundo apurado, o paciente devia cerca de
R$ 57,00 ao ofendido, em razão de compras realizadas no
estabelecimento comercial de propriedade deste. Após ser cobrado
para saldar o débito, José dirigiu-se, na data dos fatos, ao referido
estabelecimento, onde Raimundo, que estava de saída, pediu para
que ele "acertasse as contas" com sua esposa.
No momento em que a vítima se retirava do
local, foi surpreendida pelo paciente que, munido de um punhal,
passou a desferir golpes em seus braços, costas e abdômen,
produzindo-lhe ferimentos, enquanto dizia "você vai receber este
dinheiro no inferno". O ofendido logrou êxito em desvencilhar-se de
José, ocasião em que o punhal caiu no chão e veio se quebrar,
tendo o paciente se evadido, em seguida.
Com o recebimento da denúncia, foi
designada audiência de instrução e determinada a citação pessoal
de José, que não foi localizado e, em consequência, foi
determinada
a
sua
citação
edilícia,
sendo
suspensos,
posteriormente, o processo e o curso do prazo prescricional.
Em 15 de julho de 1998, foi decretada a
prisão preventiva do paciente, por conveniência da instrução
criminal, observando-se que o mandado de prisão foi cumprido em
25 de janeiro de 2020.
A defesa postulou, na origem, a revogação
da segregação cautelar, pleito indeferido pela autoridade impetrada,
em 31 de janeiro p.p., para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução processual, tendo o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltado o fato de José ter se evadido do distrito da culpa logo
após a prática delitiva, sendo localizado somente 21 anos depois.
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), verifica-se que José Antonio é primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, não
obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade
concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio tentado,
perpetrado mediante golpes de punhal contra a vítima, bem como o
fato de ele ter permanecido foragido por mais de 20 anos, afigurando-
se necessária e adequada, neste momento, a manutenção de sua
segregação preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e à
salvaguarda da aplicação da lei penal, sendo inviável, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas.
Por
derradeiro,
registre-se
não
restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a
macular a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de
forma condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Por
todo
o
explanado,
presentes
os
requisitos autorizadores, é de rigor a manutenção da custódia
cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
109735B2
7
11
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
10A1649D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2015353-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.